Tribunal: CARF
Processo: 11557.003068/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11557.003068/2009-17
ACÓRDÃO
2101-003.265 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PÃO GOSTOSO INDUSTRIA E COMÉRCIO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/1995 a 31/12/1998
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE SEGURADOS, PATRONAL E
TERCEIROS. AÇÃO TRABALHISTA.
É
devido
à
Seguridade
Social,
contribuições
previdenciárias,
correspondente à parte dos empregados, da empresa, ao financiamento da
complementação das prestações por acidente do trabalho-SAT e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e para terceiros,
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, através de
folhas de pagamento e decorrentes de Ações Trabalhistas. Na NFLD,
anexos e Relatório Fiscal há clara identificação dos valores lançados, com
as informações indispensáveis para contestar o débito.
SÚMULA CARF No 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.265 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003068/2009-17
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer a decadência das competências até o período 07/1995
(inclusive).

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 375/387), interposto contra a Decisão
Notificação - DN no 07.401/0643/2000, da Seção de Análise de Defesas e Recursos da Gerência
Executiva no INSS no Espírito Santo/Divisão de Arrecadação, que considerou improcedente a
impugnação (e-fls. 357/374), interposta contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
(e-fls. 02/356), referente às contribuições sociais relativas à contribuição dos segurados,
contribuição patronal, do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa dos riscos ambientais do trabalho, no valor originário de R$
1.422.525,17, mais multa de ofício e juros de mora, autuada em 15/08/2000, cientificada à
contribuinte por AR em 19/08/2000.
2. Adoto o Relatório da referida DN da Seção de Análise, transcrito em sua essência,
por bem esclarecer os fatos ocorridos:
DO LANÇAMENTO
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.265 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003068/2009-17
3
Trata-se de crédito lançado, pela fiscalização, contra a empresa acima
identificada, que, de acordo com o Relatório Fiscal fls. 274/279, teve como fato
gerador as remunerações pagas a seus empregados, constantes de folhas de
pagamento, no período de 03/97 a 12/98 (inclusive 13°Salário), relativo à matriz e
diversas filiais, e, as Reclamatórias Trabalhistas, no período de 07/1995 a
11/1998, relativo à matriz.
2. O montante do débito é de R$ 1.422.525,17 (um milhão, quatrocentos e vinte e
dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos), consolidado em
15/08/2000.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A empresa, inconformada com o lançamento apresentou, tempestivamente,
impugnação às fls. 373/377 alegando em síntese:
3.1 A presente NFLD "(...) repete levantamentos e ou apurações realizadas no
mesmo período pela mesma fiscalização e que resultou na lavratura da NFLD n°
35.135.149-3".
3.2 Os percentuais aplicados para as rubricas estão fora de sintonia com a
categoria da empresa, e os índices utilizados foram aplicados aleatoriamente.
3.3 Os demonstrativos anexos à NFLD foram elaborados com registros de dados
numéricos difíceis ou quase impossíveis de serem entendidos pelo contribuinte. O
registro constante do Relatório Fiscal, "... falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias ..., sem relacionar os nomes dos empregados e ou dos terceiros
correspondentes, impossibilitou o contribuinte de elaborar sua defesa (...)". Os
fiscais não informaram "em que e com que base extraíram os "débitos".
3.4 Os fiscais não fizeram constar os guias de recolhimento efetivados pela
empresa e exibidas, bem como não informaram também se nos recolhimentos
parciais os valores recolhidos estão de conformidade com o salário de
contribuição das folhas de pagamento.
4. Solicita então que seja julgado insubsistente o lançamento, com a
improcedência e o consequente cancelamento da NFLD em epígrafe, e requer a
produção de prova pericial e a revisão da notificação.
5. É o relatório.
3. A ementa da DN que considerou a autuação procedente, é transcrita a seguir:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE SEGURADOS, PATRONAL E TERCEIROS.
AÇÃO TRABALHISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É devido à Seguridade Social, contribuições previdenciárias, correspondente à
parte dos empregados, da empresa, ao financiamento da complementação das
prestações por acidente do trabalho-SAT e dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho e para terceiros, sobre as remunerações pagas aos segurados
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.265 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003068/2009-17
4
empregados, através de folhas de pagamento e decorrentes de Ações
Trabalhistas.
Na NFLD, anexos e Relatório Fiscal há clara identificação dos valores lançados,
com as informações indispensáveis para contestar o débito.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da Decisão de piso, a ora Recorrente protocolou
seu recurso (e-fls. 375/387), onde se verifica que a interessada simplesmente repisa todos os seus
argumentos da defesa.
5. Seu pedido final é pelo provimento de seu recurso.
Incidentes Processuais
6. Verificam-se nos autos ainda a presença de: Despacho do Serviço de arrecadação
em Vitória/ES, de 03/01/2001, indicando a intempestividade do recurso, que foi apresentado sem
o devido depósito recursal e sem mandado de segurança (e-fl. 380); Despacho da Divisão de
Arrecadação, de 08/01/2001, reiterando a intempestividade e a falta do referido depósito (e-fls.
381/382); Ofício no 07-001.13.0/029-2000 da Agencia da Previdência Social Vitória/ES, de
11/01/2001, referenciando a inclusão da contribuinte no Cadastro Informativo de Débitos Não
Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (e-fl. 383); Termo de Transito em Julgado,
configurando a deserção do recurso, por falta de depósito administrativo (e-fl. 384).
7. Tais peças são, ao final, seguidas de despacho da Procuradoria da Fazenda
Nacional no Espírito Santo, de 29/06/2017 (e-fls. 529/532), informando o cancelamento da
inscrição com o consequente retorno do processo ao contencioso administrativo para julgamento
do recurso apresentado, tendo em vista a Súmula 21 do STF, que considerou inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de recurso na seara
administrativa, bem como, do Ato Declaratório PGFN no 01 de 31/01/2008.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Da admissibilidade do recurso
o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.265 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003068/2009-17
5
vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no
sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para
admissibilidade recursal na seara administrativa.
O entendimento do STF restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de
observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
Prejudicial de Mérito - Decadência.
Convém verificar, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, se há
lançamento decadente, tendo em vista a superveniência da sumula vinculante no 08, do STF
Conforme consta no Relatório Fiscal, trata-se de crédito lançado pela fiscalização,
correspondentes as competências de 07/1995 a 12/1998.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 19/08/2000 (e-fl. 02).
O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U.
de 20/06/2008, alcançando todos os créditos pendentes de pagamento e constituídos após o
lapso temporal de cinco anos previsto no CTN, nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário.
No presente caso, aplica-se a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, que é regra
aplicável nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, nos termos da sumula CARF no 99:
SÚMULA CARF No 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Assim, sendo a empresa cientificada da presente notificação em 19/08/2000,
verifica-se que a competência 07/1995 poderia ser lançada até 31/07/2000, sendo o início da
decadência em 01/08/2000, na regra do artigo 150, § 4°, do CTN. Portanto, não poderia mais ter
sido lançada, devendo ser excluída do lançamento.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.265 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003068/2009-17
6
Das demais questões
Para as demais questões, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, §
12, INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE
21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
6. Não procedem as alegações da impugnante, como será demonstrado a seguir:
7. Primeiramente cabe esclarecer que a presente Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito- NFLD, encontra-se revestida das formalidades legais,
tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante ao disposto no "caput" do art. 33 da Lei
8.212/91.
8. O débito foi lavrado regularmente, conforme determina o artigo 37 da Lei
8.212/91 e artigo 243 do Regulamento da Previdência Social — RPS. Esclarecemos
que a motivação legal do ato administrativo foi suficientemente clara e precisa. A
empresa tomou conhecimento sobre todos os dispositivos legais em que baseiam
o débito, o que possibilitou ampla defesa. Não houve cerceamento de defesa haja
visto que:
a) No "Discriminativo Analítico do Débito — DAD", (fls. 04/194) consta, para cada
estabelecimento, por competência e levantamento utilizado, a base de cálculo, a
alíquota aplicada por rubrica e o valor devido; o valor de juros e multa,
informando ainda o código da Fundamentação Legal, que será demonstrada no
Relatório de Fundamentos Legais.
b) No "Discriminativo Sintético do Débito — DSD", (fls.195/210) consta, por
estabelecimento, competência e levantamento, o valor consolidado. (valor
originário + juros + multa = total).
c) No relatório "Fundamentos Legais do Débito"— FLD (fls. 259/265), estão
discriminados os dispositivos legais que amparam o débito em questão, rubrica
por rubrica, inclusive sobre os Terceiros, e ainda os acréscimos Legais.
d) No "Relatório Fiscal" às fls.274/279, os Auditores Fiscais descrevem a origem do
débito, item III, informando de forma clara os documentos que serviram de base
para o levantamento do mesmo, apresentando ainda, planilha contendo a relação
de todas as Reclamatórias trabalhistas incluídas no levantamento.
e) Foi anexado, ainda, fls. 211/258, "Relatório de Fatos Geradores" para cada
estabelecimento, por levantamento utilizado e competência, contendo a
indicação do número de segurados incluídos em cada competência para o
levantamento "FP", e as Reclamatórias Trabalhistas para o levantamento "LPT”,
que deram origem ao lançamento.
8.1 A contribuição para Terceiros é determinada pelo enquadramento da empresa
no Código do Fundo de Previdência e Assistência Social — FPAS, que tem como
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.265 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003068/2009-17
7
base legal o quadro a que se refere o art. 577 da Consolidação das Leis do
Trabalho — CLT. Assim, a empresa ora defendente, de acordo com sua atividade
principal, encontra se enquadrada no código FPAS 507, sendo devido o
recolhimento das contribuições destinadas às entidades mencionadas no item I
do Relatório Fiscal, fls. 274, ou seja, Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE, de acordo com a legislação específica informada no Relatório de
"Fundamentos Legais das Rubricas", fls. 262/263.
8.2 Assim, o direito à ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal, não foi
maculado, em razão do levantamento do débito ter sido efetuado através do
exame dos documentos de posse da Defendente, por ela elaborados e
apresentados, o que lhe permite defender-se sem qualquer restrição, eis que é do
seu conhecimento os elementos oferecidos para exame.
9. Tanto a presente notificação como a notificação de n° 35.135.149-3, lavradas
na Ação Fiscal, referem-se a débito de contribuições previdenciárias apuradas
através de Folhas de Pagamento, no período de 03/97 a 13°/98, (levantamento
FP).
Entretanto os lançamentos constantes na presente NFLD são referentes apenas ã
parte patronal, ou seja, contribuição da empresa, as destinadas ao financiamento
da complementação das prestações por acidente do trabalho-SAT (até 06/97) e
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (a partir de 07/97) e para
terceiros.
Enquanto que a NFLD N° 35.135.149-3, refere-se às contribuições descontadas
dos segurados nesse período, não existindo duplicidade de lançamentos.
9.1 Os valores constantes desta notificação, na rubrica "SEGURADOS" são
referentes, unicamente, às contribuições sobre Reclamatórias Trabalhistas,
(levantamento LPT), conforme pode-se observar através do Discriminativo
Analítico do Débito — DAD.
10. Os percentuais aplicados para as rubricas, (informados no DAD e no Relatório
Fiscal - item VI), e devidas à Seguridade Social, estão respaldados pela legislação
previdenciária, conforme se verifica através dos dispositivos legais transcritos
abaixo: (...)10.1 As alíquotas de 1, 2 ou 3% discriminadas no inciso II do art. 22 da
lei 8.212/91, acima citado, estão relacionadas com os diferentes níveis de riscos
de acidentes de trabalho, de acordo com o tipo de atividade preponderante em
cada empresa.
11. Os percentuais relativos às contribuições destinadas a terceiros encontram-se
dispostos em Legislações específicas para cada entidade, conforme informado às
fls. 262/263, ou seja:
Salário Educação INCRA SENAI SESI SEBRAE TOTAL 2.5% 0,2% 1,0% 1,5% 0,6%
5,8% 12. Conforme consta do Relatório "Discriminativo Analítico do Débito —
DAD", (fls. 04/194), rio campo "DEDUZIDO", os valores apresentados como
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.265 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003068/2009-17
8
recolhimentos foram descontados dos valores apurados, tendo sido considerados
no levantamento do débito.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer a decadência
das competências até o período 07/1995 (inclusive).
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1075
DF CARF MF
Original